Tribunal: TJPA
Processo: 0801464-07.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801464-07.2022.8.14.0061

APELANTE: GENI ALVES COELHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A OPERAÇÃO FINANCEIRA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. AUTOR ANALFABETO. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
O banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora, de modo que não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito "a rogo", consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas com mesmos sobrenomes do autor, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada.

II-
Alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra a operação financeira na presença das testemunhas de sua confiança, sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, se beneficiou.

III-
A quantia decorrente da operação financeira em questão foi para a conta do apelante e este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

IV-
Nego provimento ao presente recurso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801464-07.2022.8.14.0061

APELANTE: GENI ALVES COELHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GENI ALVES COELHO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Tucuruí, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, movida em face de
BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao buscar fazer um empréstimo consignado tradicional, acabou sendo realizada operação diversa em seu benefício, junto ao banco requerido, denominada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n° 229014840003, sendo creditado (via TED) em sua conta bancária o valor de R$1242,00; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Prolatada a primeira sentença (ID

10327742), o magistrado singular indeferiu a petição inicial e condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tal sentença foi anulada conforme Acórdão de ID 17530805.

Retornando o processo à Vara de origem, o banco réu apresentou contestação (ID 22676897) e a parte autora réplica (ID 22676927).

O processo foi novamente julgado conforme sentença de ID 22676933, onde o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, visto que considerou que a instituição financeira arcou com o ônus probatório e providenciou à juntada de elementos aptos em atestar a celebração do negócio jurídico, não havendo que se falar em ilegalidade a ser corrigida.

Apelação interposta pelo autor (ID 22676934), onde requer a reforma da sentença pelos seguintes argumentos: 1) que o banco conscientemente induziu o consumidor a erro quando forneceu contrato de cartão de crédito no lugar de empréstimo consignado; 2) ausência de assinatura a rogo; 3) ocorrência de repetição de indébito; 4) ocorrência de danos morais.

Contrarrazões do banco réu (ID 22676938).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801464-07.2022.8.14.0061

APELANTE: GENI ALVES COELHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo à análise de mérito.

MÉRITO:

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É possível observar que o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora, de modo que não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito "a rogo", consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas com mesmos sobrenomes do autor, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada.

Certamente alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra a operação financeira na presença das testemunhas de sua confiança, sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, se beneficiou.

Corroborando meu entendimento, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. MERO DESCUMPRIMENTO FORMAL
. RECURSO PROVIDO. I –Existente a prova do negócio jurídico (ônus do Apelante), quedou-se inerte o Apelado no dever de cooperar com a Justiça (art. 6º, do CPC) e providenciar a juntada de seus extratos bancários ao tempo em que afirma não ter recebido a quantia financiada, assertiva divergente à presunção estabelecida pela juntada do documento contratual em que claramente especificados seus dados e conta bancária, pelo que atraiu para si o ônus (art. 373, I, do CPC). Ademais, por se tratar de documento eminentemente sigiloso, não seria possível ao Apelante providenciar, sponte própria, a juntada de mencionados extratos. II - Os extratos bancários não devem ser taxados como documentos indispensáveis à propositura da ação (não tem o condão de imputar o indeferimento da inicial)1 – e de fato não o foram – mas são meios de prova eficazes ao direito pretendido pela autora, que se recusa a admitir a realização da contratação e, apesar de demonstrar a impossibilidade de obtê-los pela via administrativa, não solicitou ao juízo a quo a ordem de entrega por sua agência bancária. III – Recurso provido. TJMA. SEXTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO VIRTUAL DO DIA 10 a 17/12/2020 APELAÇÃO CÍVEL N° 0805012- 90.2017.8.10.0040 APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255) APELADO: José Henrique das Virgens ADVOGADO: Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555) RELATORA: Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE.
PROVA DOCUMENTAL FAVORÁVEL À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 53.983/2016.
ÔNUS DA PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. APLICAÇÃO DA 1ª E 2ª TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA.
1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 53.983/2016, restou estabelecida a 1ª Tese, segundo a qual independentemente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela legalidade da contratação do empréstimo realizado mormente quando o Banco Apelado apresentou contrato e comprovante de Recibo de Pagamento. 3. Demonstrada a legitimidade do contrato e dos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelante. 4. Em relação à contratação de empréstimo celebrada por analfabeto, o IRDR nº 53.983/2016 consignou a 2ª Tese, segundo a qual
a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º), pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado, e por fim, que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158). 5. Apelação conhecida e improvida. 6. Unanimidade. (TJ- MA - AC: 00027950220158100033 MA 0327572019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)"

Outrossim observa-se que a apelante admite que recebeu os valores em sua conta, ainda que não tivesse, verifica-se que se o referido valor da operação não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso. Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- "Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade." (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente da operação financeira em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação da operação financeira impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025